Tribunal: TJES
Processo: 0037071-04.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL, DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CLIENTE DO GRUPO A. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DO EFETIVO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em Ação Monitória ajuizada por seguradora, julgou procedente o pedido e constituiu título executivo judicial para ressarcimento de indenização securitária supostamente paga em razão de danos causados a equipamentos eletroeletrônicos de empresa segurada por oscilações na rede elétrica durante chuvas e descargas atmosféricas ocorridas em Nova Venécia/ES. A apelante sustentou inadequação da via monitória, inaplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova à seguradora, ausência de nexo causal em razão da condição do segurado como cliente do Grupo A, responsável por transformadores e proteções internas, e ausência de prova do efetivo desembolso da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a seguradora sub-rogada nas pretensões do segurado pode invocar prerrogativas processuais consumeristas, especialmente a inversão automática do ônus da prova; (ii) estabelecer se o Laudo Meteorológico do INMET, desacompanhado de prova técnica específica, é suficiente para comprovar o nexo causal entre o serviço de distribuição de energia elétrica e os danos alegados em unidade consumidora do Grupo A; (iii) determinar se a ausência de comprovante bancário do pagamento da indenização impede a demonstração da sub-rogação legal e do direito regressivo; e (iv) verificar se a sentença deve ser anulada para reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora sub-roga-se no direito material do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil, mas não herda sua condição de vulnerabilidade processual nem suas prerrogativas consumeristas.

4. O Tema Repetitivo 1.282 do Superior Tribunal de Justiça afasta a transferência automática de prerrogativas processuais do consumidor à seguradora que paga indenização securitária, de modo que não se aplica inversão automática do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada.

5. O ônus de provar o fato constitutivo do direito regressivo, inclusive o nexo causal técnico entre a falha do serviço e o dano indenizado, permanece com a seguradora autora, conforme o art. 373, I, do CPC.

6. A condição do segurado como cliente do Grupo A, alimentado em média tensão e possuidor de transformador particular, exige investigação técnica sobre a origem da perturbação elétrica e sobre a adequação das proteções internas obrigatórias.

7. A responsabilidade da distribuidora cessa no ponto de entrega, conforme indicado na Resolução ANEEL nº 414/2010 e no contrato de uso do sistema firmado entre as partes, razão pela qual a mera ocorrência de chuvas e rajadas de vento não comprova, por si só, falha na rede externa da concessionária.

8. O Laudo Meteorológico do INMET, embora confirme condições atmosféricas favoráveis a chuvas isoladas e rajadas de vento na data do evento, possui caráter genérico e não substitui prova pericial técnica apta a identificar se os danos decorreram de falha no fornecimento de energia ou de deficiência nas instalações internas do segurado.

9. A desistência da prova pericial técnica pela seguradora, após seu deferimento, deixa lacuna probatória relevante sobre o nexo causal, especialmente diante da necessidade de avaliar obrigações de proteção interna do consumidor do Grupo A.

10. A sub-rogação legal da seguradora pressupõe a demonstração do efetivo pagamento da indenização ao segurado, pois o desembolso é o fato gerador da legitimidade para o exercício do direito de regresso.

11. O Termo de Acordo e Fixação de Prejuízos assinado pelo segurado não supre a ausência de comprovante bancário idôneo, como transferência, extrato ou PIX, que demonstre a efetiva saída de valores do caixa da seguradora.

12. A ação monitória, embora cabível em tese para cobrança regressiva fundada em prova escrita, não autoriza a constituição de título executivo judicial com base em presunções quando ausentes prova técnica do nexo causal e prova documental do pagamento que sustenta a sub-rogação.

13. A existência de lacunas probatórias essenciais caracteriza julgamento prematuro da lide e impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora sub-rogada no direito material do segurado não herda prerrogativas processuais consumeristas, especialmente a inversão automática do ônus da prova.

2. A seguradora autora deve comprovar o nexo causal técnico entre a falha do serviço de energia elétrica e o dano indenizado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. Em unidade consumidora do Grupo A, a responsabilização da concessionária por danos elétricos exige prova técnica sobre a origem da perturbação e sobre a adequação das proteções internas do consumidor.

4. O laudo meteorológico genérico não substitui perícia técnica destinada a verificar falha no fornecimento de energia elétrica.

5. A sub-rogação legal da seguradora exige prova do efetivo pagamento da indenização ao segurado.

6. A ausência de prova técnica do nexo causal e de comprovante idôneo do pagamento da indenização impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CC, art. 786; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 166; NBR 14039.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.282.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037071-04.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL, DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CLIENTE DO GRUPO A. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DO EFETIVO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em Ação Monitória ajuizada por seguradora, julgou procedente o pedido e constituiu título executivo judicial para ressarcimento de indenização securitária supostamente paga em razão de danos causados a equipamentos eletroeletrônicos de empresa segurada por oscilações na rede elétrica durante chuvas e descargas atmosféricas ocorridas em Nova Venécia/ES. A apelante sustentou inadequação da via monitória, inaplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova à seguradora, ausência de nexo causal em razão da condição do segurado como cliente do Grupo A, responsável por transformadores e proteções internas, e ausência de prova do efetivo desembolso da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a seguradora sub-rogada nas pretensões do segurado pode invocar prerrogativas processuais consumeristas, especialmente a inversão automática do ônus da prova; (ii) estabelecer se o Laudo Meteorológico do INMET, desacompanhado de prova técnica específica, é suficiente para comprovar o nexo causal entre o serviço de distribuição de energia elétrica e os danos alegados em unidade consumidora do Grupo A; (iii) determinar se a ausência de comprovante bancário do pagamento da indenização impede a demonstração da sub-rogação legal e do direito regressivo; e (iv) verificar se a sentença deve ser anulada para reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora sub-roga-se no direito material do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil, mas não herda sua condição de vulnerabilidade processual nem suas prerrogativas consumeristas.

4. O Tema Repetitivo 1.282 do Superior Tribunal de Justiça afasta a transferência automática de prerrogativas processuais do consumidor à seguradora que paga indenização securitária, de modo que não se aplica inversão automática do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada.

5. O ônus de provar o fato constitutivo do direito regressivo, inclusive o nexo causal técnico entre a falha do serviço e o dano indenizado, permanece com a seguradora autora, conforme o art. 373, I, do CPC.

6. A condição do segurado como cliente do Grupo A, alimentado em média tensão e possuidor de transformador particular, exige investigação técnica sobre a origem da perturbação elétrica e sobre a adequação das proteções internas obrigatórias.

7. A responsabilidade da distribuidora cessa no ponto de entrega, conforme indicado na Resolução ANEEL nº 414/2010 e no contrato de uso do sistema firmado entre as partes, razão pela qual a mera ocorrência de chuvas e rajadas de vento não comprova, por si só, falha na rede externa da concessionária.

8. O Laudo Meteorológico do INMET, embora confirme condições atmosféricas favoráveis a chuvas isoladas e rajadas de vento na data do evento, possui caráter genérico e não substitui prova pericial técnica apta a identificar se os danos decorreram de falha no fornecimento de energia ou de deficiência nas instalações internas do segurado.

9. A desistência da prova pericial técnica pela seguradora, após seu deferimento, deixa lacuna probatória relevante sobre o nexo causal, especialmente diante da necessidade de avaliar obrigações de proteção interna do consumidor do Grupo A.

10. A sub-rogação legal da seguradora pressupõe a demonstração do efetivo pagamento da indenização ao segurado, pois o desembolso é o fato gerador da legitimidade para o exercício do direito de regresso.

11. O Termo de Acordo e Fixação de Prejuízos assinado pelo segurado não supre a ausência de comprovante bancário idôneo, como transferência, extrato ou PIX, que demonstre a efetiva saída de valores do caixa da seguradora.

12. A ação monitória, embora cabível em tese para cobrança regressiva fundada em prova escrita, não autoriza a constituição de título executivo judicial com base em presunções quando ausentes prova técnica do nexo causal e prova documental do pagamento que sustenta a sub-rogação.

13. A existência de lacunas probatórias essenciais caracteriza julgamento prematuro da lide e impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora sub-rogada no direito material do segurado não herda prerrogativas processuais consumeristas, especialmente a inversão automática do ônus da prova.

2. A seguradora autora deve comprovar o nexo causal técnico entre a falha do serviço de energia elétrica e o dano indenizado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. Em unidade consumidora do Grupo A, a responsabilização da concessionária por danos elétricos exige prova técnica sobre a origem da perturbação e sobre a adequação das proteções internas do consumidor.

4. O laudo meteorológico genérico não substitui perícia técnica destinada a verificar falha no fornecimento de energia elétrica.

5. A sub-rogação legal da seguradora exige prova do efetivo pagamento da indenização ao segurado.

6. A ausência de prova técnica do nexo causal e de comprovante idôneo do pagamento da indenização impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CC, art. 786; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 166; NBR 14039.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.282.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0037071-04.2019.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

APELADA: HDI SEGUROS S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido, constituindo o título executivo judicial em favor da seguradora. O magistrado baseou-se na responsabilidade objetiva da concessionária e no nexo causal comprovado pelo Laudo Meteorológico do INMET, que confirmou condições atmosféricas favoráveis a chuvas na data do evento.

Em suas razões recursais, a Apelante (EDP) sustenta, em síntese:
(i)
a inadequação da via monitória por ausência de prova escrita dotada de liquidez e certeza;
(ii)
a inaplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova à seguradora;
(iii)
a ausência de nexo causal, ressaltando que o segurado é cliente do Grupo A (média tensão), responsável pela manutenção de transformadores e proteções internas; e
(iv)
falta de prova do desembolso, uma vez que não foi apresentado o comprovante bancário do pagamento ao segurado.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões delineadas.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por
HDI SEGUROS S.A.
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de indenização securitária.

A Autora relata ter firmado contrato de seguro (modalidade empresarial) com a empresa
Paes e Sabores Di Venezzia Ltda EPP
, cujo imóvel localiza-se no município de Nova Venécia/ES.

Segundo a exordial, no dia 06/03/2019, fortes chuvas acompanhadas de descargas atmosféricas atingiram a região, provocando oscilações na rede elétrica de responsabilidade da concessionária Ré. Tais eventos teriam causado danos irreversíveis em equipamentos eletroeletrônicos do segurado, especificamente dois aparelhos de ar-condicionado e uma central de PABX.

Após o procedimento de regulação do sinistro, a seguradora efetuou o pagamento da indenização no montante de
R$ 12.249,00
em 24/07/2019. Invocando a sub-rogação nos direitos do consumidor (art. 786 do Código Civil), a Autora buscou o ressarcimento do valor atualizado, totalizando
R$12.521,48
.

Citada, a Ré apresentou Embargos à Monitória, arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita por ausência de prova escrita idônea e o não cabimento de perícia técnica no rito monitório. No mérito, sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à seguradora e a inexistência de nexo causal, afirmando que seus sistemas internos não registraram interrupções ou anomalias na rede na data informada. Ressaltou, ainda, que o segurado é cliente enquadrado no
"Grupo A" (média tensão)
, sendo de sua exclusiva responsabilidade a manutenção de transformadores e dispositivos de proteção interna contra surtos.

Durante a instrução processual, foi deferida a produção de prova documental suplementar, consubstanciada na expedição de ofício ao
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)
. O Laudo Meteorológico nº 10/2025 do INMET confirmou que, na data do fato, as condições atmosféricas em Nova Venécia/ES eram favoráveis à ocorrência de chuvas isoladas e rajadas de vento. A prova pericial técnica, embora inicialmente deferida, foi objeto de desistência pela seguradora autora.

Sobreveio a
sentença de procedência
, na qual o juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares e condenou a concessionária ao pagamento da quantia pleiteada, fundamentando a decisão na responsabilidade objetiva da ré e no nexo causal evidenciado pela instabilidade climática registrada no laudo meteorológico.

Irresignada, a concessionária interpôs o presente Recurso de Apelação visando a reforma integral do julgado.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a lide foi julgada de forma prematura, amparada em premissas jurídicas e fáticas que exigem dilação probatória técnica e documental rigorosa, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A sentença recorrida fundamentou-se na aplicação automática das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à seguradora por força da sub-rogação, o que levou à inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária.

Todavia, esse entendimento foi superado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do
Tema Repetitivo 1.282 (fevereiro de 2025)
. A tese fixada estabelece que:
"O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva"
.

Embora a seguradora se sub-rogue no direito material (o crédito), ela não herda o status de vulnerabilidade processual do segurado. Portanto,
não há que se falar em inversão automática do ônus da prova
ou presunção favorável à seguradora. O ônus de provar o fato constitutivo do direito — no caso, o nexo causal técnico entre a prestação do serviço e o dano — permanece integralmente com a seguradora apelada, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O segurado é uma empresa enquadrada como cliente do
Grupo A (média tensão)
, alimentada em 13.800 Volts (13,8 kV) e possuidora de transformador particular. Segundo a Resolução 414/2010 da ANEEL (art. 166) e o contrato de uso do sistema (CUSD) firmado entre as partes, a responsabilidade da distribuidora cessa no
ponto de entrega
.

A sentença acolheu o nexo causal baseando-se unicamente no laudo do INMET, que atesta a ocorrência de chuvas e ventos na região na data do fato. Entretanto, em conexões de média tensão, a mera ocorrência de chuva não induz automaticamente à falha da concessionária. É tecnicamente indispensável investigar se a perturbação originou-se na rede externa ou se decorreu de ineficiência nas
proteções internas obrigatórias
(NBR 14039) do consumidor, que tem o dever de manter o sistema protegido contra surtos previsíveis.

A desistência da perícia técnica pela seguradora após o seu deferimento deixou uma lacuna técnica intransponível, não suprida por laudos unilaterais de assistências técnicas ou pelo relatório meteorológico genérico.

Por fim, a sub-rogação legal, nos termos do art. 786 do Código Civil, pressupõe que o segurador tenha
efetivamente pago
a indenização para que possa exercer o direito de regresso contra o terceiro causador do dano.

No caderno processual, embora conste um "Termo de Acordo e Fixação de Prejuízos" assinado pelo segurado,
não foi colacionado o comprovante bancário de transferência
(TED, extrato ou PIX) que materialize a efetiva saída de valores do caixa da seguradora para o segurado.

A prova do pagamento é o fato gerador da legitimidade ativa da seguradora, e sua ausência impede a constituição válida do título executivo judicial em sede de ação monitória.

Dessa forma, a escolha da via monitória pela seguradora, embora legalmente possível após a conversão em rito comum pelos embargos, não autoriza o julgamento da lide com base em meras presunções, especialmente após a tese fixada pelo STJ no Tema 1.282.

Ante o exposto, resta caracterizada a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para o saneamento das falhas na instrução probatória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para
ANULAR A SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, a fim de que:

1.
Seja realizada
prova pericial técnica
visando elucidar o nexo causal, considerando as obrigações de proteção interna do cliente do
Grupo A
e se houve efetiva falha no fornecimento pela concessionária ou deficiência nas instalações do segurado;

2.
Seja determinado que a seguradora apelada colacione aos autos o
comprovante bancário idôneo
(transferência/extrato) que ateste o efetivo desembolso do valor pago ao segurado, requisito essencial para a validação da sub-rogação e do direito de regresso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar